Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o agravante/embargado por meio de seu nobre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Bruno Pereira Carvalho, OAB/DF 53.303, para o oferecimento de resposta aos embargos de declaração juntados ao ID 31967311 no prazo legal, sob pena de configuração de abandono do processo. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o agravante/embargado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá contraarrazoar o recurso ministerial. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, designo desde já a douta Defensoria Pública para o exercício da defesa do agravante/embargado, com a remessa dos autos para a apresentação da peça defensiva. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator